Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-07.2019.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000757-07.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CORREIA DE ARAUJO - CPF: 067.819.681-81 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 058.897.941-40 (APELANTE), EDINEAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 974.562.681-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO CORREIA DE ARAUJO - CPF: 067.819.681-81 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 058.897.941-40 (APELADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 974.562.681-34 (APELADO), ALCIDES ALVES DA COSTA - CPF: 130.710.331-68 (VÍTIMA), MARCIA REGIA DE MATOS - CPF: 777.397.281-87 (VÍTIMA), ILIZEU LUFT - CPF: 418.310.550-15 (VÍTIMA), ALBERTO LUFT - CPF: 340.611.690-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS EDINEAR OLIVEIRA LIMA E DIEGO CORREIA DE ARAÚJO E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DE DOIS DOS RÉUS – ALEGADA A OITIVA DE CORRÉUS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO – TESTEMUNHANTES QUE NÃO FIGURAM NO POLO PASSIVO DESTA AÇÃO PENAL E NÃO RESPONDEM POR TODOS OS MESMOS FATOS NO PROCESSO DIVERSO – DEPOIMENTOS SUPOSTAMENTE VICIADOS QUE SEQUER CONSTITUEM O ÚNICO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA –
RECURSO MINISTERIAL
–
2.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS INCREPADOS –
3.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DO CRIME CONTINUADO RECONHECIDO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PREENCHIDOS –
4.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, INC. I, DO CP EM DESFAVOR DE UM DOS SENTENCIADOS – VIABILIDADE – PAPEL DE ORGANIZADOR E DIRIGENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
5.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CORROBORADA POR PROVA PERICIAL IRREPETÍVEL E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA –
6.
POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA BEM DELINEADO – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES –
7.
RECLAMADA A APLICAÇÃO DO ART. 29, §§1.º E 2.º, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CASO DE AUTORIA MEDIATA E COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS –
8.
SUPLICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – EXTENSÃO
EX OFFICIO
– ART. 580 DO CPP –
9.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E DO TERCEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em homenagem ao princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade do ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – não prescinde que a arguição da pecha venha acompanhada de prova quanto ao efetivo prejuízo acarretado à parte, o que não se verificou
in casu
, máxime porque as oitivas alegadamente viciadas não consistem nas únicas provas que embasam a condenação dos recorrentes, sustentando-se a sentença também sobre inúmeros outros elementos autônomos e independentes que, por si sós, respaldam a prolação do édito condenatório. Precedentes.

2.

Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

3.

Deve ser afastado o benefício do crime continuado nos casos em que se verifica verdadeira ocorrência de reiteração e habitualidade delitivas, assim como se deu na hipótese, na qual, a despeito do curto ínterim de cinco dias entre os fatos, não se constatou a identidade de modos de execução entre os latrocínios tentado e consumado, tampouco a existência do liame volitivo entre as condutas, de modo que, inadimplidos os requisitos objetivo e subjetivo do art. 71,
caput
, do Código Penal, não pode a infração subsequente ser havida como desdobramento da anterior.

4.

Havendo elementos probatórios suficientes nos autos capazes de atestar que um dos condenados se incumbiu da responsabilidade de organizar, dirigir e coordenar a ação dos demais, mostra-se de rigor a incidência, sobre a respectiva reprimenda, da circunstância legal agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal.

5.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes está demonstrada por meio da confissão extrajudicial de um dos recorrentes, inclusive implicando os demais, corroborada que está por provas irrepetíveis submetidas a contraditório diferido e pela prova oral produzido em juízo, a exemplo do laudo pericial e dos depoimentos compromissados prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram nas apurações.

6.

É inviável a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia que os agentes, mesmo após assegurarem a posse mansa e pacífica da
res furtivae
e enquanto a vítima desarmada empreendia fuga para longe deles, efetuaram disparos de arma de fogo (meio letal) na direção daquela, bem assim tentaram atropelá-la com o próprio veículo enquanto ela se evadia, o que leva a concluir que, se não pretendiam o advento do resultado morte, no mínimo assumiram o risco de produzi-lo, evidenciando, em ambos os casos, a presença de dolo.

7.

O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio, mesmo aquele que não efetuou o disparo contra as vítimas e sequer se encontrava no
locus delict
i, notadamente porque os atos que lhe incumbiam, ainda que atípicos, foram essenciais ao êxito das empreitadas e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta.

8.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar. Confissão reconhecida com extensão
ex officio
a um dos corréus em idêntica situação jurídico-processual.

9.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida pela defesa. No mérito, apelo ministerial parcialmente provido; apelos de dois réus desprovidos; e apelo do terceiro réu parcialmente provido, com providência de ofício e reflexos sobre as penas finais de todos os acusados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DIEGO CORREIA DE ARAÚJO

ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

EDINEAR OLIVEIRA LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

DIEGO CORREIA DE ARAÚJO

ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

EDINEAR OLIVEIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
,
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
,
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.º 757-07.2019.811.0079 – código 63822, que
condenou
o
primeiro réu
à pena privativa de liberdade de
38 (trinta e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
; e
condenou
o
segundo
e o
terceiro réus
à idêntica pena privativa de liberdade de
32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática, por parte dos 03 (três) condenados, dos crimes tipificados no
art. 157, §3.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, e no art. 157, §3.º, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, cumprindo salientar que,
em todos os casos
, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal e que, no mesmo julgamento, os réus foram
absolvidos
do delito previsto no
art.

288, § único, do Código Penal
, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 87041535 - Pág. 225/236, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
dos três sentenciados
como incursos também nas penas do delito previsto no
art. 288, § único, do Código Penal
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos bastam para atestar a estabilidade e a permanência com que teriam se associado para o fim específico de cometer crimes.
Cumulativamente
, o
Parquet
pleiteia o
reconhecimento do concurso material de delitos
no que refere às infrações patrimoniais, em detrimento da continuidade delitiva; ao que agrega, por fim, o pedido de aplicação da agravante do art. 62, inc. I, do CP sobre a reprimenda do réu
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 87041535 - Pág. 251/279, os apelantes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade dos depoimentos prestados por corréus na condição de testemunhas
, requerendo o subsequente desentranhamento do respectivo conteúdo dos autos e o retorno do feito à origem para a prolação de nova sentença.

No mérito
,
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
pugna pela
absolvição de ambos os crimes de latrocínio
, alegando que as provas produzidas na etapa judicial não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório ou,
subsidiariamente
, vindica o reconhecimento da sua
participação de menor importância
ou da sua
cooperação dolosamente distinta
, nos termos do
art. 29, §§1.º e 2.º, do Código Penal
; ao passo que
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
postula a
absolvição
do delito de
latrocínio consumado
, por falta de provas para embasar a condenação e,
cumulativamente
, a
desclassificação
do
latrocínio tentado
para roubo majorado, ante a alegada ausência de
animus necandi
na conduta, ao que acrescenta o pleito genérico de
abrandamento da pena imposta
.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 87041536 - Pág. 16/26, o apelante
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
almeja a
absolvição
da imputação referente ao
latrocínio consumado
, por insuficiência probatória e, quanto ao delito de
latrocínio tentado
, suplica a
desclassificação
para o delito de roubo, diante da suposta ausência de dolo homicida; formulando, ainda, o
pedido subsidiário
de reconhecimento da
confissão espontânea quanto à infração tentada
.

Em contrarrazões encartadas no ID
87041535 - Pág. 281/283, ID 101943489, ID 87041535 - Pág. 315/341 e ID 87041536 - Pág. 30/47, as i. defesas dos réus e o Ministério Público rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 104771987, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos lançados nas razões e contrarrazões ministeriais, opinou pelo
provimento
do recurso do
Parquet
e pelo
desprovimento

dos recursos defensivos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
E
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas e pelo i. órgão ministerial.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que os apelantes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
suscitam,
preliminarmente
, a ilegalidade dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Leonardo Sousa Nascimento
,
Bruno Silva Ribeiro
,
Débora Crizostomo de Souza
e
Ana Paula Pereira Carvalho
, sob o argumento de que foram processados, no bojo de ação penal diversa, por suposto envolvimento em um dos fatos
sub judice
, de modo que consistiriam em verdadeiros corréus e, portanto, não poderiam ser ouvidos na condição de testemunhas neste feito, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a nulidade do procedimento e o desentranhamento das oitivas dos autos, com o subsequente retorno do feito à origem, para a prolação de nova sentença.

A preliminar
não
comporta acolhida
.

Deveras, embora o MM. Magistrado sentenciante tenha se utilizado, no provimento jurisdicional monocrático, dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas

em questão, tal peculiaridade, isoladamente considerada,
não conduz ao reconhecimento
ipso facto
da nulidade almejada
.

Isto porque,

como se sabe, a teor do preceito contido no
art. 563 do Código de Processo Penal
, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief

nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, razão pela qual a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
dependerá da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte
.

Sobre o tema, colaciono julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

In casu
, as pessoas de
Leonardo Sousa Nascimento
,
Bruno Silva Ribeiro
,
Débora Crizostomo de Souza
e
Ana Paula Pereira Carvalho
, embora tenham sido presas em flagrante no mesmo contexto e data em que o ora apelante
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
(ID 87041526 - Pág. 15),
não
foram denunciadas e tampouco processadas criminalmente pelo delito de
latrocínio
tentado
aqui apurado e, por isso mesmo,
sequer figuram no polo passivo da presente ação penal
, de modo que inexiste incongruência no eventual fato de lhes ter sido tomado o compromisso legal quando da sua oitiva nestes autos.

Ademais, conquanto a i. defesa entenda que os indivíduos em questão consistiriam em verdadeiros corréus do
latrocínio
consumado
, é igualmente certo que
o depoimento de corréus também se reveste de valor probatório quando cotejados com os demais elementos probantes
, ao passo que o e. STJ, por sua vez,

já assentou que
“a errônea nominação como testemunha não gera nulidade na colheita ou valoração dessa prova”
. (AgRg no RHC 73.461/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018) – Negritei.

Ainda que assim não fosse
, a simples leitura da r. sentença impugnada demonstra que a condenação dos ora recorrentes, no que refere a
ambos os crimes
, embasa-se também sobre
outros elementos que prova que, por si sós e isoladamente considerados, já seriam suficientes para respaldar o édito condenatório
, a exemplo das declarações
judiciais
da vítima do
latrocínio tentado
,
Alcides Alves da Costa
, e das testemunhas do
latrocínio consumado
,
Ilizeu Luft
e
Alberto Luft
;

além dos testemunhos prestados
em juízo
pelos investigadores da Polícia Civil
Alexandre Souza Nascimento
,
Marcos Custódio da Silva
e
Abel César Silva França
, e pela autoridade policial que oficiou nas apurações,
Wilney Santana Borges
, sem contar as provas irrepetíveis como o laudo de exame pericial do local do delito e, ainda, as confissões extrajudiciais dos apelantes
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, tudo conforme se verá adiante, por ocasião da análise do mérito.

Deste modo, a meu ver,
não restou demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelos ora apelante
s e decorrente da simples existência da oitiva dos corréus nos autos.

A propósito, em situações relativamente semelhantes, não divergiu o posicionamento do e. Tribunal da Cidadania:

“IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“1. Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
'ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial'
(...).
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

No mesmo diapasão,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do e. TJMT:

“(...)
A despeito da ilegalidade na obtenção de informações resguardadas por sigilo legal diretamente pela autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do agente quando de sua prisão em flagrante, ou seja, sem que o acesso aos dados protegidos tenha sido submetido ao crivo judicial, na hipótese dos autos
o decreto condenatório foi subsidiado por outras elementos de provas capazes de, por si sós, demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante
. Provadas a autoria e a materialidade delitivas deve ser mantida a condenação do apelante (...)”.
(N.U 0008545-25.2016.8.11.0064, Ap 73922/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, DJE 29/10/2018) – Grifei.

Além disso, infere-se a partir das respostas à acusação dos apelantes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
(ID

87041528 - Pág. 6/8) e
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
(ID 87041528 - Pág. 58/59) que os testemunhantes aqui acoimados de impedidos
também foram arrolados pelos próprios insurgentes
e, como se sabe, a teor do art. 565 do CPP,
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
– Negritei.

Outrossim, não obstante o argumento de que o próprio Ministério Público já havia desistido da inquirição das testemunhas supostamente viciadas

e de que tal desistência fora inclusive homologada, isto tampouco acarreta a nulidade processual ou dá azo à necessidade de nova sentença, na medida em que, como dito,
o édito reprochado embasa-se sobre o conjunto probatório como um todo, inclusive em elementos autônomos e independentes dos depoimentos ora impugnados
.

Em situação análoga, já decidiu este e. Sodalício estadual:

“2.
Não há falar em nulidade da sentença
, por preclusão pro judicato,
quando a sentença é fundamentada em todo o conjunto probatório, e não no depoimento de testemunha cuja desistência da oitiva já havia sido homologada previamente
”
.
(TJ-MT - AC: 00019123420138110086 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020) – Destaquei.

Por fim, consigne-se que o fato de a i. defesa não ter estado presente no ato deprecado em que foram ouvidas as testemunhas
Leonardo Sousa Nascimento
,
Bruno Silva Ribeiro
,
Débora Crizostomo de Souza
e
Ana Paula Pereira Carvalho
tampouco dá azo ao reconhecimento da nulidade almejada, uma vez que, nos termos da
Súmula n.º 273 do STJ
,
os causídicos se encontravam presentes na audiência em que foi determinada a expedição das deprecatas
(ID 87041531 - Pág. 29/30) e não restou demonstrado o prejuízo derivado da ausência na solenidade,
na medida em que houve a presença de defensores público ou
ad hoc
nas respectivas solenidades
(ID 87041534 - Pág. 18/20 – Cartas Precatórias códigos 117301 e 1043972).

Nesse sentido:

“III -
Não obstante seja direito do acusado em processo penal a presença nos atos processuais, não se trata de direito indisponível e irrenunciável. In casu,
não foi comprovado prejuízo em razão da ausência do paciente na audiência em que foi ouvida a testemunha, uma vez que houve nomeação de defensor dativo para atuar no feito
.

A Defesa sequer indicou eventuais questões ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos caso o paciente estivesse presente na audiência, tampouco demonstrou de que forma a renovação do ato poderia beneficiá-lo
”
. (AgRg no HC 445.823/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 16/03/2019, por volta das 22h05, na via pública situada nas proximidades do Autoposto Zema, na Av. Padre João Bosco, bairro Jardim América, na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, os apelantes, em unidade de desígnios e com divisões de tarefas subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) veículo
Fiat Palio Fire Flex
, placa: JGY8165, de cor cinza, em ação delituosa que somente não resultou na morte da vítima
Alcides Alves da Costa
, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que a vítima do Fato 01 exercia o seu labor como taxista e foi contratada pelos denunciados
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
para uma corrida, via telefone, bem assim que, quando chegou no local indicado, os réus adentraram e se acomodaram no veículo, um no lado do passageiro e outro no banco de trás, sendo que este enforcou a vítima com um pedaço de pano ao mesmo tempo em que proferia ameaças.

A peça incoativa pontua que a vítima conseguiu fugir ao fazer o retorno para sair da cidade, conforme lhe teria sido ordenado, oportunidade em que os increpados efetuaram disparos em sua direção, com evidente
animus necandi
, porém por erro na pontaria não consumaram o intento delitivo e empreenderam fuga a bordo do veículo roubado.

A inicial dá conta também de que, no dia 22/03/2019, por volta das 23h00, em uma estrada vicinal, próxima ao PA Primorosa, na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, os apelantes
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
,
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, mediante violência exercida com emprego de armas de fogo, de que resultou a morte da vítima
Marcia Régia de Matos
, subtraíram vários objetos que guarneciam a residência da ofendida, inclusive veículo automotor, dinheiro em espécie e as armas de fogo Rifle
CBC
, calibre .22 e pistola
TAURUS
, modelo PT 940, calibre .40; (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, os increpados
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
invadiram a residência da vítima do Fato 02, situada na rodovia BR 158, Km 471, na zona rural do município de Canarana/MT, onde anunciaram o assalto, renderam a ofendida e os seus familiares,
Ilizeu Luft
e
Alberto Luft
, antes de vasculharem o imóvel à caça da
res furtivae
, contexto em que encontraram a carteira funcional da vítima e desvelaram que se tratava de investigadora da Polícia Civil naquela cidade.

Em virtude disso, prossegue a narrativa da denúncia, os infratores amarraram a ofendida e a colocaram na carroceria de seu próprio veículo
Fiat Strada
, de cor preta, sendo que, no trajeto, agrediram por diversas vezes a vítima e, ao chegarem ao chegarem na estrada vicinal, próxima ao PA Primorosa, já nas proximidades do município de Ribeirão Cascalheira/MT, o recorrente
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
percutiu 02 (dois) disparos de arma de fogo na cabeça da agente de segurança pública; após o que os executores ligaram para o réu
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, que deu apoio buscando-os no local e levando-os até a cidade de Querência/MT.

Por fim, a peça vestibular acusa que, no dia 22/03/2019, em horário e local não precisados, os três denunciados se associaram com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais na Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (
Fato 03
).

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
daqueles como incursos nas penas do
art. 157, §3.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, e do art. 157, §3.º, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, os acusados foram
absolvidos
do delito tipificado no
art. 288, § único, do CP
, por falta de provas quanto à
estabilidade
e
permanência
do grupo, contexto em que todas as partes agora exsurgem inconformadas, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL:

1.1.

Do pedido de condenação dos réus pelo crime de associação criminosa armada
:

Como se sabe, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da sua
durabilidade
e
permanência
, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
in verbis
:

“Assim, conforme as precisas lições de Hungria,

o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos,
caráter relativamente duradouro
.
Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes,
seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea
(que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.)”
.

(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Niterói: Impetus, 2017, p. 1451, versão digital) – Destaquei.

No mesmo sentido direciona-se o entendimento desta C. Terceira Câmara Criminal, já tendo assentado que
“
o artigo 288, do Código Penal, dispõe que a associação criminosa deve visar o cometimento de crimes de forma reiterada
(...)
”.
(N.U 0001783-10.2016.8.11.0026, Ap. 111120/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 04/04/2018, DJE 18/04/2018) – Grifei.

Em outras palavras, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
, ou seja, trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelantes
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Com efeito, é certo que os sentenciados
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
,
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
concorreram para os delitos de latrocínio consumado e latrocínio tentado apurados nestes autos.

Por outro lado, embora
haja elementos bastantes no feito atestando que os recorrentes seriam conhecidos e até amigos entre si, bem como que se reuniram e se comunicaram antes e depois da prática dos crimes patrimoniais, tais elementos,
mais depressa que atestar o ânimo associativo
permanente
e
estável
dos réus em uma associação criminosa, evidencia tão somente que os crimes foram premeditados e planejados pelos coautores
, bem assim precedidos e sucedidos de reuniões voltadas à divisão de tarefas e a implementar a destinação e a ocultação da
res furtivae
.

Ademais, não obstante os réus viessem atuando juntos havia alguns dias – tanto é que os próprios latrocínios
sub judice
distam entre si cerca de cinco dias –, não é possível extrair tão somente a partir desta particularidade,
de maneira indene de dúvidas
, se o vínculo psicológico existente entre os agentes efetivamente
extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências, excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca e veio assim a adquirir o caráter de
estabilidade
e
permanência
por parte dos concorrentes que caracteriza a associação criminosa,
não bastando para tanto a mera reiteração delitiva
, já que a própria consumação dos crimes visados pelo grupo é despicienda para o aperfeiçoamento do tipo penal autônomo do art. 288 do CP.

Oportunamente, consigno não descurar que o Delegado da Polícia Civil e os investigadores ouvidos no curso da instrução criminal foram expressos em afirmar que, segundo as apurações levaram a concluir,
os 03 (três) recorrentes seriam faccionados à organização criminosa autointitulada Comando Vermelho
.

Entretanto, mostra-se de rigor salientar que os recorrentes
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
já foram processados e, inclusive, condenados justamente porque, no ano de 2019 integravam a facção criminosa Comando Vermelho
[
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
], com
trânsito em julgado no dia 13/08/2021
, consoante se depreende da ação penal n.º 1225-24.2019.811.0029 – código 74328 [Comarca de Canarana/MT], de modo que
nova condenação pelo mesmo fato poderia implicar em malfadado
bis in idem
.

Além disso, mesmo que assim não fosse, em atenção ao preceito decorrente do
princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença
, impõe-se esclarecer que
a imputação constante da denúncia sequer lhes atribui o crime de integrar a organização criminosa em questão
, limitando-se a indigitar que
“No dia 22/03/2019, em horário e local não precisados, os três denunciados associaram-se com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais nesta Cidade e Comarca de Ribeirão Cascalheira”
. (ID 87041526 - Pág. 11).

Com relação aos elementos nestes autos que, em tese, atestariam a existência do ânimo associativo permanente e estável entre os recorrentes, reitero que, a meu ver, dizem respeito ao mero planejamento prévio da empreitada delitiva e à prática de mais de uma infração dentro de um curto espaço de tempo, contudo, dada a vênia, não bastam para atestar a presença das elementares do art. 288 do Código Penal.

Dito de outra forma,
é plenamente possível que os apelantes tenham se agremiado entre si
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair cabalmente tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo; etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos, pois,
embora a condenação exija certeza, a absolvição se contenta com a dúvida, a qual, quando existente, deve ser solvida em favor dos réus
.

Mantém-se
, pois, inalterado o
desfecho absolutório
no que concerne ao delito de associação criminosa armada.

1.2.

Do pedido de aplicação do concurso material entre os crimes patrimoniais em detrimento da continuidade delitiva
:

O Ministério Público

almeja ainda a incidência do concurso material [
art. 69 do Código Penal
] entre os crimes de
latrocínio tentado
e
latrocínio consumado
, com a consequente somatória das respectivas penas, em detrimento da continuidade delitiva reconhecida na sentença [
art. 71 do Código Penal
].

Verte do r. provimento jurisdicional monocrático que
o
crime continuado
foi aplicado com base nos seguintes fundamentos
,
in verbis
:

“Uma vez demonstrado que
os delitos cometidos pelos réus são da mesma espécie
(art. 157, § 3º, inciso II, do CP),
aconteceram nas mesmas condições de tempo
(um no dia 16/03/2019, o outro no dia 22/03/2019),
lugar e modo de execução
(Ribeirão Cascalheira, em ambos os dois executores portavam revólveres e contavam com apoio primordial de um terceiro)
e derivaram de dolos unitários
,
afigura-se correta
a incidência da causa de aumento de pena decorrente da
continuidade de crimes
”
. (ID 87041535 - Pág. 177) – Negritei.

Com a devida vênia, neste particular tocante,
obrou em equívoco
o MM. Magistrado
a quo
, de modo que
razão assiste ao
Parquet
.

Sabe-se que o
crime continuado
consiste no concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de
tempo
,
local
e
modo de execução
em que são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Trata-se, a bem da verdade, de
ficção jurídica afeta a questões de política criminal
, através da qual o Estado-juiz visa beneficiar o réu e impedir que venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual se considera que
os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal, ao menos para fins de aplicação da pena
.

A partir da leitura do art. 71,
caput
, do Código Penal depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado pressupõe o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber:
(1)
pluralidade de condutas;
(2)
pluralidade de crimes da mesma espécie; e
(3)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Mas não é só. Para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que incida a ficção jurídica em comento,
a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas
, isto é,
os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes
. Trata-se da denominada
teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista
.

A referida teoria, diga-se, vem sendo adotada pelas Cortes Superiores, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“(...) 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada por parcela da doutrina especializada, são requisitos necessários para caracterização da continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios.
(...)”.
(
STF
– HC 110002, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) – Destaquei.

“(...).
1. A jurisprudência desta Corte adota a teoria mista para o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, de modo que sua configuração demanda o preenchimento dos requisitos objetivos contidos no dispositivo (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) bem como do subjetivo, qual seja, a existência da unidade de desígnios entre os delitos praticados
.
Precedentes do STJ e do STF: (...)”.
(
STJ
– AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, conclui-se que
os recorrentes não fazem jus ao benefício da continuidade delitiva
.

A uma
, porque, em que pese o entendimento diverso do d. juízo sentenciante, as provas dos autos atestam que
não se mostra preenchido o requisito objetivo
consistente na identidade de modo de execução entre os delitos
.

Com efeito, tem-se que o crime de latrocínio tentado ocorrido em
16/03/2019
contra a vítima
Alcides Alves da Costa
foi
levado a efeito na zona urbana na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT
, em oportunidade na qual os executores,
de forma premeditada, efetuaram ligação telefônica para contratar uma viagem com taxista
e, após ingressarem no veículo,
anunciaram o assalto e proferiram ameaça de morte contra o motorista
, sendo que, quando
o ofendido logrou êxito em correr e se evadir, os infratores percutiram disparo de arma de fogo na sua direção
,
visando ou, no mínimo, assumindo o risco de lhe ceifar a vida, antes de empreenderem fuga levando consigo o automóvel
.

Por outro lado, o delito de latrocínio consumado ocorrido em
22/03/2019
contra a vítima
Marcia Régia de Matos
foi
implementado em uma estrada vicinal situada no trajeto entre as cidades de Canarana/MT e Ribeirão Cascalheira/MT
, já nas proximidades desta última, porém,
teve início em residência familiar localizada no município de Canarana/MT
, na medida em que os agentes
invadiram a vivenda da ofendida, renderam-na e a seus familiares e, posteriormente, ao descobrirem que se tratava de uma policial civil, levaram-na consigo para ceifarem a sua vida na estrada com dois tiros na cabeça
.

Ademais, no latrocínio consumado, os malfeitores
agrediram por diversas vezes a vítima

antes de matá-la com incontestável dolo direto
e
sequer levaram consigo o automóvel usado para transportá-la até o local dos disparos
,
limitando-se a se

apoderarem do dinheiro e das armas de fogo da ofendida
.

A duas
, porque, além da carência do requisito objetivo, apresenta-se
igualmente inadimplido o requisito subjetivo
consistente no
liame volitivo, pois não houve planejamento prévio e concomitante de ambos os ilícitos capaz de vincular as duas condutas como um só crime desdobrado
, pois, ao que verte dos autos, o latrocínio consumado contra a vítima
Marcia Régia de Matos
foi praticado porque o veículo tripulado pelos apelantes parou de funcionar nas proximidades, o que lhes oportunizou se dirigirem até a propriedade rural da vítima com o objetivo de subtração patrimonial.

Em suma, deve ser
afastado o crime continuado
quando se verificar a
ocorrência de verdadeira reiteração e habitualidade delitivas
, assim como se deu
in casu
, no qual, a despeito do curto ínterim de cinco dias entre os fatos,
não se constatou a identidade de modos de execução entre os latrocínios tentado e consumado
,
tampouco a existência do liame volitivo entre as condutas
, de modo que, estando inadimplidos os requisitos objetivo e subjetivo do art. 71,
caput
, do Código Penal,
não pode a infração subsequente ser havida como desdobramento da anterior
.

Com tais considerações, no ponto, acolho a irresignação ministerial a fim de
afastar a figura do crime continuado
entre os crimes de latrocínio imputados aos denunciados, aplicando-se, entre as infrações, o instituto do
concurso material
, com a subsequente somatória das respectivas reprimendas.

1.3.

Da requerida incidência da agravante do art. 62, inc. I, do Código Penal sobre a sanção do réu EDINEAR OLIVEIRA LIMA
:

Por derradeiro, o i. órgão ministerial almeja a incidência da agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal, sobre a reprimenda do réu
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, alegando que este promoveu e dirigiu a atividade e a cooperação dos demais infratores, chegando inclusive a fornecer a arma de fogo para que os delitos pudessem ser executados.

Com efeito, as provas coligidas ao caderno processual são bastantes para atestar a posição de articulador do acusado
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
em relação aos increpados
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Isto porque, ao ser
ouvido em juízo
, o policial civil
Marcos Custódio da Silva
informou que, de acordo com o que desvelaram as investigações, o réu
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
ocupava uma posição de liderança e de chefia em relação aos outros dois acusados, tratando-se inclusive do responsável pelas armas
, ao que acrescentou ainda as informações de
que tudo tinha que ser conversado com ele antes
e de que
os armamentos efetivamente vieram a ser localizados na residência onde
DIEGO
foi preso, isto é, na casa de
EDINEAR
.

Do mesmo modo, ao prestar depoimento em audiência instrutória, o investigador
Abel César Silva França
qualificou o réu
EDINEAR
como
articulador da empreitada
, ao passo que o investigador
Alexandre Souza Nascimento
aduziu, perante a autoridade judiciária, que o réu em questão
“era o responsável por todo apoio logístico (deslocamento, fornecimento de armas)”
.

A propósito, transcrevo os trechos dos aludidos depoimentos:

“
A testemunha Marcos Custódio da Silva
,
investigador de polícia, ao ser inquirida neste juízo
,
afirmou QUE Edinear (Cachorrão) era o chefe dos demais
, e líder da facção em Querência;
QUE Cachorrão quem ficou responsável pelas armas
, de acordo com Diego;
QUE as armas estavam onde Diego foi preso (casa de Cachorrão)
;
QUE Edinear tinha uma posição de liderança, na ocasião
;
QUE tudo tinha que ser conversado com Edinear (dinheiro, dentre outros)
; (...).

A testemunha Alexandre Souza Nascimento, investigador de polícia, na ocasião de seu depoimento em juízo,
informou QUE
Edinear era o chefe da organização em Campo Verde
; QUE Edinear foi preso em Campo Verde; QUE Adriano foi preso em Querência e depois fugiu para Campo Verde (onde foi preso novamente);
QUE Edinear era o responsável por todo apoio logístico (deslocamento, fornecimento de arma
s); (...).
A testemunha Abel César Silva França, investigador de polícia, ao ser ouvida em juízo
, afirmou (...) Diego revelou alguns detalhes a Delegados, detalhes estes que ajudaram; QUE
Diego citou pessoas que já estavam presas, bem como
que Cachorrão era quem articulava tudo e que estaria com as armas roubadas (inclusive a que pertencia à Marcia)
”.
(Transcrições da sentença recorrida no ID 87041535 - Pág. 161 e 168) – Destaquei.

No mesmo sentido, a testemunha
Débora Crizostomo de Souza
confirmou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, pelo que soube, quem pagou a passagem dos réus
DIEGO
e
ADRIANO
da cidade de Campo Verde/MT para Querência/MT foi justamente o “
Dog
” (epíteto do increpado
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
).

Não bastasse, ao ser interrogador pela autoridade policial, quando ainda se identificava falsamente pelo nome de seu irmão
Gabriel Oliveira dos Santos
, o increpado
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
admitiu que se deslocou até a região onde se deram os fatos a pedido do acusado
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, vulgo “
Cachorrão
”, “
Veião
” ou “
Dog
” (ID 87041526 - Pág. 82/85).

Diante deste cenário probatório, resta forçoso concluir que, à pena do réu em questão, incide a circunstância legal agravante reservada ao agente que, no caso de concurso de pessoas,
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
.

Com base nisso,
aplica-se
à reprimenda do réu
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
a agravante do
art. 62, inc. I, do Código Penal
.

2.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVOS
:

2.1.

Do crime de latrocínio consumado
:

Os réus
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
,
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
pretendem a absolvição do crime de latrocínio consumado praticado contra a vítima
Marcia Régia de Matos
, sob a idêntica tese de que as provas dos autos não são suficientes para implicá-los no delito.

Por outro lado, o pleito absolutório
não
comporta provimento
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência n.º 2019.89017 e n.º 2019.88898 (ID 87041526 - Pág. 17/20 e Pág. 21/24); da certidão de óbito da vítima (ID 87041526 - Pág. 32); dos termos de exibição e apreensão (ID 87041526 - Pág. 63 e Pág. 65); do laudo de exame de necropsia, atestando que a morte decorreu de traumatismo crânio encefálico ocasionado por projétil de arma de fogo (ID 87041529 - Pág. 21/26); do laudo pericial de balística forense (ID 87041530 - Pág. 25/31); do laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (ID 87041529 - Pág. 27 ao ID 87041530 - Pág. 14); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar o édito condenatório prolatado em desfavor dos apelantes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
,
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Com efeito, depreende-se dos autos que, já na fase inquisitiva, o recorrente
DIEGO CORREIA ARAÚJO
admitiu a prática delitiva e narrou pormenorizadamente a dinâmica que cingiu o evento criminoso, inclusive descrevendo as incumbências e participações dos insurgentes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
(ID 87041526 - Pág. 96/100).

Nesse sentido, o apelante
DIEGO
relatou que, na mesma data do latrocínio cometido contra a policial civil
Márcia Régia de Matos
, algumas horas antes do fato
sub judice
, realizou, em companhia do recorrente
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, vulgo
“Pequenino”
, um roubo em uma borracharia na região de Serra Dourada, em que renderam a vítima e, mediante agressões, subtraíram, dentre outras coisas, o veículo
VW Gol
,

de cor branca, pertencente à ofendida, com o qual se evadiram do local.

O apelante
DIEGO
prosseguiu relatando, em determinado momento do trajeto de fuga rumo a Ribeirão Cascalheira/MT, o réu
ADRIANO
pediu a direção do automóvel e veio a se perder em uma curva, causando um acidente que redundou no atolamento do carro na ribanceira, razão pela qual abandonaram o veículo e seguiram a pé cerca de 05km (cinco) quilômetros, chegando até a chácara da ofendida
Márcia Régia de Matos
, onde vieram a realizar o roubo visando conseguir outro veículo.

A narrativa do acusado dá conta também de que, ao invadirem a vivenda da ofendida, ele portava uma carabina, ao passo que
ADRIANO
portava um revólver, e que, após renderem as pessoas presentes no imóvel, vasculharam o local à caça da
res furtivae
, quando então localizaram os documentos da vítima e desvelaram que se tratava de uma investigadora da Polícia Civil.

Ato contínuo, relatou o increpado
DIEGO
que o acusado
ADRIANO
passou a agredir fisicamente a vítima, a fim de compeli-la a entregar a sua arma de fogo, o que ela fez, após o que
ADRIANO
teria intensificado as agressões, inclusive com socos no nariz, chutes e coronhadas na cabeça, pois teve certeza de que ela era policial.

O interrogado asseverou que, então, amarraram a ofendida, a acomodaram na carroceria de seu próprio veículo
Fiat Strada
e a cobriram com uma lona preta, levando com eles também a arma de fogo subtraída da vítima, sendo que, em uma via vicinal, pararam o automóvel e
ADRIANO
retirou a ofendida do carro com um mata-leão, enquanto
DIEGO
cuidava para ver se nenhum outro veículo passava.

O apelante
DIEGO
aduziu que
ADRIANO
arrastou a vítima pelo pescoço e a levou até o mato fechado, onde percutiu contra ela os dois disparos de arma de fogo que a levaram a óbito.

Por fim, o réu
DIEGO
revelou que, após a morte da ofendida, contataram por celular o recorrente
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, vulgo
“Véião”
,
“Cachorrão”
ou
“Dog”
, o qual nas palavras do interrogado,
“deu apoio e resgatou esse declarante, tendo-o trazido para essa cidade e que depois esse mesmo vulgo Véião retornou até onde Pequenino estava para resgatá-lo também”
. (ID 87041526 - Pág. 100) – Negritei.

Frise-se, por oportuno, a verossimilhança do relato prestado pelo apelante
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
, na medida em que o veículo
WV Gol
roubado da vítima
Vera Lúcia Debarba
na tarde que antecedeu a noite do fato
sub judice
foi localizado a cerca de 3,4km do sítio da vítima
Márcia Régia de Matos
, consoante o laudo de exame pericial em local de crime contra a vida nº 310.2.06.2019.004250-01 (ID 87041530 - Pág. 5), ao passo que o marido da vítima
Márcia Régia, Ilizeu Luft
, informou que os infratores de fato chegaram a pé no sítio.

Ademais, o Laudo Pericial nº 310.2.06.2019.004250-01 aponta também a existência de marcas pneumáticas de uma
motocicleta
nas proximidades imediatas de onde o corpo da policial civil e o seu veículo foram abandonados (ID 87041529 - Pág. 47/50), o que justifica a versão de
DIEGO
no sentido de que, ao resgatá-los, o apelante
EDINEAR
teve que buscar primeiro
DIEGO
e só depois
ADRIANO
, haja visa que estava de moto.

Não por outro motivo, o senhor perito concluiu que os executores
“contaram com o apoio de comparsas em outros veículos, dentre os quais
havia ao menos uma motocicleta, para auxiliá-los na fuga
. (...). Após executarem Marcia, os indivíduos voltaram ao local onde estavam os veículos e,
usando apenas da motocicleta, seguiram rumo desconhecido durante a fuga
”
. (ID 87041530 - Pág. 10/11) – Grifei.

A detalhada confissão prestada pelo ora apelante
DIEGO CORREIA ARAÚJO
perante a autoridade policial, embora tenha sido retratada pelo réu em juízo,
não é desprovida de valor probatório e presta-se a corroborar o seu envolvimento no episódio ilícito
, especialmente se consonante com as demais provas dos autos.

Nesse sentido firmou-se o entendimento deste e. TJMT, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 11
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Da mesma forma, o pródigo relato do apelante
DIEGO
presta-se a comprometer também o envolvimento dos recorrentes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, na medida em que, ao implicar estes últimos no episódio delitivo, aquele primeiro não se eximiu da própria responsabilidade na empreitada.

Como se sabe, a “delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situações pretéritas:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal).

Além disso, não se descura que, ao ser interrogado na etapa administrativa, o apelante
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
admitiu que ele e
DIEGO
teriam sido convidados até a região onde se deram os fatos pelo apelante
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, vulgo
“Cachorrão
” ou
“Véião
”, para cometer crimes,
“matar policiais”
.

(
ID 87041526 - Pág. 84).

Oportunamente, friso não descurar que os interrogatórios dos apelantes
DIEGO
e
ADRIANO
foram prestados na Delegacia e, portanto, detêm natureza eminentemente extrajudicial, o que não significa que devem ser desprezados pelo órgão julgador, porquanto é cediço que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao magistrado utilizar-se TAMBÉM destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, sem que haja ofensa ao preceito contido no art. 155 do CPP, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

“I -
Depoimentos com confissão

extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

In casu
, as declarações extrajudiciais do apelante
DIEGO CORREIA ARAÚJO
encontram
amplo
respaldo na prova judicializada, notadamente no depoimento prestado, perante a autoridade judiciária, pelas testemunhas compromissadas
Alexandre Souza Nascimento
,
Marcos Custódio da Silva
e
Abel César Silva França
, e pela autoridade policial que oficiou nas apurações,
Wilney Santana Borges
, os quais deram conta, com base no que descortinaram durante as investigações, não só da condição de executores do latrocínio consumado auferida pelos réus
DIEGO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, mas também da posição de liderança ocupado pelo acusado
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e do apoio logístico prestado na empreitada.

Deveras, a fim de evitar tautologia, lanço mão dos trechos dos testemunhos compromissados colhidos em juízo, tal qual consta da r. sentença,
in verbis
:

“A
testemunha Abel César Silva França, investigador de polícia, ao ser ouvida em juízo
, afirmou (...) QUE
Diego revelou alguns detalhes a Delegados, detalhes estes que ajudaram
; QUE Diego citou pessoas que já estavam presas, bem como
que Cachorrão era quem articulava tudo e que estaria com as armas roubadas (inclusive a que pertencia à Marcia)
; QUE aqueles
chegaram à Chácara que era de Márcia após ter dado problema em um veículo objeto de um dos roubos anteriores ocorridos em duas Chácaras próximas daquele local
; QUE chegou ao seu conhecimento a informação de que
Diego era quem havia participado daqueles roubos ocorridos nas Chácaras próximas a da que era de Márcia
; (...).
A testemunha Wilyney Santana Borges, Delegado de Polícia, quando da sua oitiva em juízo
, declarou (...) QUE
antes do latrocínio da policial Márcia eles tinham feito um roubo em Serra Nova Dourada, em uma borracharia
(...). QUE só pegaram a investigadora, porque o veículo em que aqueles estavam quebrou próximo da chácara de Márcia; (...) QUE
um dos suspeitos usou nome falso (identificou-se como Gabriel
, nome do irmão dele); QUE esse suspeito que se identificou como
Gabriel declinou quem em tese havia participado daqueles crimes; QUE ainda esse suspeito disse que havia uma arma escondida no telhado e outra enterrada na casa (conseguiram localizar estas armas); QUE uma dessas armas era produto do roubo anterior ao crime contra a investigadora
; (...);
Diego - integrante forte do Comando Vermelho (linha de frente) – se deslocou até Querência com o intuito de matar policiais (não especificamente a Márcia, mas matar policiais
); QUE eles juntaram a fome com a vontade de comer, porque estavam ali para aquele ato (matar policiais);
QUE quando eles chegaram, identificaram e descobriram que era ela policial à vista da funcional, levaram-na com eles e ceifaram a vida dela
(...). A
testemunha Alexandre Souza Nascimento, investigador de polícia, inquirida em juízo
informou (...)
QUE Edinear era o responsável por todo apoio logístico (deslocamento, fornecimento de armas); QUE Edinear era o chefe da organização em Campo Verde; QUE Edinear foi preso em Campo Verde
; (...);
QUE Adriano deu o nome de seu irmão, Gabriel
; (...).
A testemunha Marcos Custódio da Silva, investigador de polícia, em juízo
declarou (...)
QUE Adriano passou as informações (levou onde estava a camionete, mostrou onde Diego ficava)
; QUE naquela ocasião Diego fugiu;
QUE depois localizaram Diego a partir das informações de Adriano; QUE Adriano contou quem iria fazer um salve, e matar o policial José Luiz (contou dentro da caminhonete
); (...);
QUE Adriano indicou onde estava as armas, as quais foram localizadas a partir da informação repassada por ele
; QUE
Adriano passou todas as informações, inclusive que quem fez o serviço foi Diego; QUE depois Diego atribuiu a morte da policial a Adriano; QUE Diego alegou que Adriano levou a policial para o mato, e que escutou os tiros (em que Adriano contou que atirou na ‘véia’)
; (...); QUE
Edinear (Cachorrão) era o chefe dos demais (...)
; QUE
Cachorrão quem ficou responsável pelas armas, de acordo com Diego; QUE as armas estavam onde Diego foi preso (casa de Cachorrão)
; QUE
Edinear tinha uma posição de liderança, na ocasião
; QUE
tudo tinha que ser conversado com Edinear (dinheiro, dentre outros)
”
. (ID 87041535 - Pág. 168 ao ID 87041535 - Pág. 171) – Grifei.

Por oportuno, cumpre salientar que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas nos autos são suficientes e aptas para atestar a autoria dos apelantes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
,
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
no delito de latrocínio consumado contra a vítima
Márcia Régia de Matos
, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas.

Mantêm-se
, pois, os
desfechos condenatórios
.

2.2.
Do crime de latrocínio tentado
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.º 2019.81515 (ID 87041526 - Pág. 25/27) e pela prova oral produzida na fase extrajudicial e em juízo.

A
autoria
é igualmente certa e recai sobre os ora apelantes
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
,
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, tanto é que, frise-se, os dois últimos sequer contestam a condenação em si, residindo a sua irresignação na classificação típico-jurídica atribuída à conduta, consoante se verá mais adiante.

Com efeito, embora o recorrente
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
sustente que inexistem provas nos autos capazes de implicá-lo no delito cometido contra a vítima
Alcides Alves da Costa
, a tese não corresponde à realidade processual, na medida em que o interrogatório extrajudicial do apelante
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
evidencia que foi aquele quem o convidou para a empreitada delitiva
ab initio
e quem indicou os primeiros alvos em Ribeirão Cascalheira (ID 87041529 - Pág. 3), fornecendo os armamentos; ao passo que os depoimentos prestados
em juízo
pelos agentes de segurança pública
Alexandre Souza Nascimento
e
Marcos Custódio da Silva
atestam que o acusado
EDINEAR
, vulgo
“Cachorrão”
, foi o responsável por fornecer as armas de fogo, tendo
os artefatos bélicos sido localizados justamente na sua residência
(ID 87041535 - Pág. 160).

Já com relação ao inconformismo dos recorrentes
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, como dito, estes não impugnam a condenação em si, pois admitiram ao MM. Magistrado
a quo
que concorreram para o crime que vitimou
Alcides Alves da Costa.

A sua irresignação, todavia, diz respeito à classificação típico-jurídica atribuída ao delito patrimonial pelo qual restaram condenados, pois sustentam que agiram
imbuídos exclusivamente com o dolo de subtração patrimonial
,
desprovidos de
animus necandi
, o que ensejaria a
desclassificação
da conduta para o crime de
roubo majorado
.

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.º, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Neste contexto, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do enunciado
n.º 610 da Súmula do STF
,
“
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”
– sublinhei.

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem ou assume o risco de ceifá-la,
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e também o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, e não atingiu o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). Sublinhei.

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se durante a subtração ele possuía, ou não, o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Sobre a prescindibilidade da ocorrência de lesão, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
para a configuração do delito de latrocínio tentado,
é
irrelevante a ocorrência de lesão corporal
, de qualquer natureza,
bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo
, para subtrair coisa alheia móvel
”.
(HC 151885/SC 2009/0211305-3, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015) – Negritei.

Na hipótese, embora os apelantes sustentem que percutiram disparo de arma de fogo para o alto, no afã de afugentar da vítima, e que jamais miraram na sua direção, justamente porque não possuíam a intenção de matá-la, entendo que a sua versão se encontra isolada nos autos.

Isto porque, ao ser ouvido em juízo, o ofendido
Alcides Alves da Costa
informou que exercia o seu labor como taxista e que, ao ser contratado para uma corrida pelos insurgentes, foi rendido e mantido sob a mira de arma de fogo,
enquanto os executores cogitavam se o matariam naquele local ou em outro no qual não chamaria tanta atenção
, sendo que, em dado momento,
obteve êxito em correr, situação em que os increpados atiraram na sua direção
.

Ao ser indagada nesse sentido, a vítima confirmou que tem certeza de que os
disparos foram efetuados na sua direção e enquanto ela corria do
locus delicti
,
mitigando-se assim a versão defensiva de que os réus atiraram para o alto para afugentar o ofendido, mesmo porque, este já se encontrava em fuga
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento da vítima:

“A
vítima Alcides Alves da Costa, quando ouvida neste juízo
, afirmou QUE eles anunciaram assalto
, posicionaram pistolas (peito e lateral) e passaram um pano em seu pescoço
; QUE pediu a eles que não o matasse, ao tempo em que disse para levarem o carro;
QUE o que estava atrás dele falava pra atirar (e o outro falava, aqui não que vai dar Ibope)
; QUE aproveitou uma oportunidade,
após lutar com os suspeitos, e
correu
;
QUE achou que estava ferido, pois
efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção
; QUE
caiu numa valeta, enquanto corria dos suspeitos
; QUE eram dois homens; QUE
tem certeza de que os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção (para o matar mesmo, inclusive quem estava próximo também escutou os disparos)
; QUE
também queriam passar o carro em cima dele, enquanto corria
; QUE
queimaram seu veículo
; QUE viu as fotos em que aparecia Diego e Adriano em seu veículo (foto mostrada por seu filho)”
. (Transcrição constante da sentença no ID 87041535 - Pág. 158) – Destaquei.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas angariadas ao feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Assim sendo, diante do teor das declarações da vítima, não há falar em ausência de dolo, ainda que na modalidade eventual.

Deveras, não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento dos acusados

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente no que refere ao
elemento psicológico do crime e à intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, os agentes,
mesmo após assegurarem a posse mansa e pacífica da
res furtivae

e
enquanto a vítima desarmada empreendia fuga para longe deles
, efetuaram
disparos de arma de fogo (meio letal) na direção daquela
, sem contar que, de acordo com o ofendido, os infratores
tentaram ainda atropelá-lo com o próprio veículo enquanto ele buscava se evadir
, tudo isso a demonstrar que, se não o visavam, no mínimo, assumiram o risco de produzir o resultado morte, apenas não logrando êxito no desiderato em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades.

Assim, nos termos do
art. 18, inc. I,
in fine
, do Código Penal
, não há falar em ausência de dolo homicida.

Sobre o tema, já decidiu o eg. STJ que
“o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Com base em tais considerações, concluo pela improcedência do pedido de absolvição formulado por
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e dos pleitos desclassificatórios deduzidos por
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, impondo-se conservar, na íntegra, a condenação pelo crime de latrocínio tentado que vitimou o ofendido
Alcides Alves da Costa
.

2.3.

Da aplicação dos institutos do art. 29, §1.º e §2.º, do Código Penal almejada pelo apelante EDINEAR OLIVEIRA LIMA
:

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu
exceções à teoria monista
(
art. 29,
caput
), temperando-a com elementos da tese pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena mais justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada.

É esse o caso do instituto denominado
cooperação dolosamente distinta

(
art. 29, §2.º
),
que deve ser reconhecido sempre que um dos concorrentes adere, com a sua vontade, a crime menos grave e não àquele efetivamente cometido pelos demais, os quais vêm a extrapolar o que foi inicialmente planejado, devendo ser aplicada, para aquele, tão somente a pena do ilícito que pretendia cometer.

Cuida-se de uma forma de impedir a responsabilidade penal objetiva,
em especial atenção ao elemento volitivo
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que o envolvimento do apelante
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
nos crimes
sub judice
não se amolda aos casos de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta e mais depressa consiste em
verdadeira
autoria mediata
.

Como se sabe, a
teoria do domínio do fato
, visando suprir a literalidade restritiva da teoria objetivo-formal e buscando uma melhor compreensão do fenômeno da coautoria por meio de critérios “objetivo-subjetivos”, admite a figura da
autoria mediata
, oriunda da “tese finalista da ação” preconizada por
Hans

Welzel
e,
a posteriori
, desenvolvida mais pormenorizadamente por
Claus Roxin
, de acordo com os quais, nos crimes dolosos,
é autor quem detém o controle final da ação
, abrangendo-se assim não apenas o aspecto
subjetivo
consistente na finalidade, no ânimo e na intenção do agente, mas também a sua posição e topologia
objetivas
na logística do delito que determine efetivo domínio do fato típico, ainda que sem a realização dos respectivos verbos nucleares positivados no texto da norma em abstrato.

Dito de outra forma,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato”.

Na hipótese, ao ser interrogado extrajudicialmente, o apelante
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
admitiu que foi convidado para a empreitada delitiva justamente pelo recorrente
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
, vulgo
“Cachorrão”
,
“Véião”
ou
“Dog”
, o qual,
ab initio
, ostentava
animus necandi
,
não havendo assim falar em desvio subjetivo superveniente dos executores dos ilícitos
.

A propósito,
ADRIANO
revelou perante a autoridade policial que
“conheceu Diego há aproximadamente 15 (quinze) dias, o qual também é integrante do Comando Vermelho e
veio para essa cidade com o objetivo de matar policiais,
à pedido do chefe da facção criminoso (Disciplina) do CV de Querência, que é conhecido como Cachorrão
”
. (
Sic –
ID 87041526 - Pág. 84) – Destaquei.

O interrogatório extrajudicial em questão encontra-se corroborado pelos depoimentos prestados
em juízo
pelos investigadores da Polícia Civil
Alexandre Souza Nascimento
e
Marcos Custódio da Silva
, os quais relataram que
EDINEAR
ocupava inclusive papel de liderança em relação aos demais e foi o responsável por viabilizar as armas de fogo e o deslocamento durante os eventos ilícitos,
in verbis
:

“A
testemunha Alexandre Souza Nascimento, investigador de polícia, inquirida em juízo
informou
(...).
QUE Edinear era o responsável por todo apoio logístico (deslocamento, fornecimento de armas); QUE Edinear era o chefe da organização em Campo Verde; QUE Edinear foi preso em Campo Verde
; (...)
A testemunha Marcos Custódio da Silva, investigador de polícia, ao ser inquirida neste juízo
, afirmou (...) QUE
Edinear (Cachorrão) era o chefe dos demais
, e líder da facção em Querência;
QUE Cachorrão quem ficou responsável pelas armas, de acordo com Diego
; QUE
as armas estavam onde Diego foi preso (casa de Cachorrão)
; QUE
Edinear tinha uma posição de liderança, na ocasião
;
QUE tudo tinha que ser conversado com Edinear (dinheiro, dentre outros)
;”
. (Transcrições constantes da sentença no ID 87041535 - Pág. 170/171) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o simples fato de contribuir para o roubo praticado mediante o emprego de arma de fogo,
inclusive fornecendo o artefato bélico
, traduz que o recorrente inarredavelmente
assumiu o risco e incorreu em dolo eventual no que refere ao resultado morte
, consoante já assentou este e.
TJMT
em situação pretérita:

“
Mesmo que os réus não tenham sido os responsáveis por apertar o gatilho do revólver que ceifou a vida da vítima do crime de latrocínio, tampouco que estivessem no local onde os disparos foram efetuados
, uma vez que se separaram em dois veículos diferentes no momento do crime patrimonial,
devem ser responsabilizados pelo resultado morte, haja vista ser tal desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuíram para sua realização
, possuindo
pleno domínio dos fatos
, não podendo se falar em rompimento do nexo de causalidade”
.
(N.U 0004099-31.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) – Grifei.

Sobre o tema, é também a jurisprudência das Cortes Superiores:

“ 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
”.
(AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018) – Grifei.

“3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que
o ato de emprestar a arma de fogo para a prática de roubo evidencia que o agente assume o risco de se produzir um resultado mais grave, uma vez que o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico
.
Inviável
, assim, o reconhecimento da situação do recorrente como sendo de
cooperação dolosamente distinta
, sob o pretexto de que o réu apenas consentira com o crime de roubo.”
.
(AgRg no AREsp 1205699/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

Portanto, descabe cogitar a ocorrência de cooperação dolosamente distinta, menos ainda de participação de menor importância, haja vista que de maneira
decisiva
,
essencial
e
determinante
, o ora apelante envolveu-se na empreitada criminosa, tratando-se inclusive do mentor dos ilícitos,
de modo que
a sua ligação com os latrocínios se amolda à figura da
autoria medita e coautoria mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

A propósito:

“1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

“
N
ão há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação dos redutores de pena previstos no
art. 29, §§1.º e 2.º, do Código Penal
.

2.4.

Do pedido de reconhecimento da confissão espontânea deduzido pelo réu ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
:

A i. defesa de
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
vindica o reconhecimento e a incidência, sobre a pena decorrente do crime de latrocínio tentado, da atenuante da confissão espontânea e, neste ponto,
razão assiste ao apelante
.

Isto porque, ao ser interrogado
em juízo
, o recorrente em questão, embora tenha negado que estivesse imbuído de
animus necandi
por ocasião da conduta, admitiu que concorreu para a empreitada delitiva contra a vítima
Alcides Alves da Costa
[Fato 01 da denúncia – latrocínio tentado], tendo a sua confissão parcial sido inclusive consignada na sentença.

Como se sabe, o preceito contido no enunciado de
Súmula n.º 545
do Superior Tribunal de Justiça
estipula que
, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”.

Ademais, a jurisprudência da e. Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a

atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido
parcial
ou
qualificada
, seja ela
judicial
ou
extrajudicial
, e mesmo que o réu venha dela se
retratar
”
.
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) – Destaquei.

Destarte, o apelante
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
faz jus à atenuante da confissão espontânea na dosimetria do
latrocínio
tentado
.

Da mesma forma, embora não tenha se insurgido neste particular tocante, o apelante
DIEGO CORREIA ARAÚJO se encontra em idêntica situação jurídico-processual
, pois também confessou parcialmente, perante a autoridade judiciária, a sua participação no crime patrimonial que vitimou
Alcides Alves da Costa
ao assumir que roubou o veículo, porém, que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, tendo a admissão sido transcrita na sentença.

Aliás, quanto ao recorrente
DIEGO
, este também confessou perante a autoridade policial a sua participação no crime de latrocínio consumado contra a vítima
Marcia Régia de Matos
[Fato 02 da denúncia] e a sua confissão extrajudicial foi utilizada para fundamentar tanto a provimento jurisdicional monocrático quanto este aresto colegiado.

Com isso, no particular aspecto, comporta provimento

o apelo de
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, a fim de reconhecer e aplicar em seu favor a atenuante do
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, exclusivamente no que refere ao Fato 01 da denúncia [latrocínio tentado], e, com fulcro no
art. 580 do Código de Processo Penal
,
estendo tal providência
ao corréu
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
, no que concerne aos Fatos 01 e 02 da denúncia [latrocínio tentado e latrocínio consumado].

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS
:

3.1.

EDINEAR OLIVEIRA LIMA
:

3.1.1.

Latrocínio consumado [vítima Marcia Régia Matos]:

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a valoração pejorativa atribuída à
CULPABILIDADE
e aos
ANTECEDENTES

do agente, que foram idoneamente desabonados, haja vista que a intensidade do dolo,
in casu
, extrapola a previsão ordinária do tipo penal, diante das agressões físicas e da restrição ambulatorial praticadas contra a vítima anteriormente aos disparos de arma de fogo, bem assim porque o réu em questão ostenta 03 (três) condenações definitivas além daquela que será utilizada para a aferir a reincidência [processo executivo de pena n.º 0001326-83.2005.8.11.0051 – Sistema SEEU].

Assim sendo,
conserva-se a pena-base
em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantém-se a
agravante da reincidência
, instrumentalizando-se a quarta condenação passada em julgada existente no processo executivo de pena [Sistema SEEU] n.º 0001326-83.2005.8.11.0051, bem assim aplica-se, nesta instância revisora, a agravante do
art.

62, inc. I, do Código Penal
, conforme fundamentado no item 1.3 deste aresto.

Confere-se, pois, a cada uma das duas agravantes a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), estabelecendo-se a
sanção intermediária
em
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA PARA ESTE DELITO
, ante a ausência de causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de pena.

3.1.2.

Latrocínio tentado [vítima Alcides Alves da Costa]:

Na primeira fase da dosimetria, valoro negativamente os
ANTECEDENTES

do agente e, para tanto, utilizo-me de 03 (três) das condenações definitivas ostentadas por ele no processo executivo de pena [Sistema SEEU] n.º 0001326-83.2005.8.11.0051, razão pela qual fixo a pena-base em
23 (vinte e três) anos de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa da individualização da pena, aplico a
agravante da reincidência
, instrumentalizando para tanto a quarta condenação existente no aludido PEP, assim como reconheço a agravante do
art. 62, inc. I, do Código Penal
, conforme fundamentado no item 1.3 deste aresto.

Confere-se, pois, a cada uma das duas agravantes a expressão quantitativa de 1/6 (um sexto), estabelecendo-se a sanção intermediária em
30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, não se verificam causas de aumento, porém, incide a
minorante da tentativa
, positivada no art. 14, inc. II e § único, do Código Penal, a qual
aplico no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
à míngua de elementos capazes de atestar quão próximo a vítima chegou de perder a vida e, portanto, de consumar-se o delito, motivo por que
FIXO A PENA DEFINITIVA PARA ESTE DELITO
em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
05 (cinco) dias-multa
.

3.1.3.

Do concurso material
:

Considerando o quanto fundamentado no item 1.2 deste aresto, afasta-se a continuidade delitiva reconhecida na sentença e se aplica a regra cumulativa prevista no art. 69 do Código Penal, razão pela qual fixa-se a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
EDINEAR OLIVEIRA

LIMA
em
43 (QUARENTA E TRÊS ANOS), 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se inalterados o
REGIME INICIAL FECHADO
e valor unitário dos dias-multa, tais quais estipulados na sentença.

3.2.
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
:

3.2.1.

Latrocínio consumado [vítima Marcia Régia Matos]:

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a valoração pejorativa atribuída à
CULPABILIDADE
, a qual foi idoneamente desabonada, haja vista que a intensidade do dolo,
in casu
, extrapola a previsão ordinária do tipo penal, diante das agressões físicas e da restrição ambulatorial praticadas contra a vítima anteriormente aos disparos de arma de fogo.

Assim sendo,
conserva-se a pena-base
em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantém-se a
agravante da reincidência
, instrumentalizando-se para tanto a condenação passada em julgada existente no processo executivo de pena [Sistema SEEU] n.º 0001695-23.2018.8.11.0051, bem assim aplica-se, nesta instância revisora, a atenuante da
confissão espontânea
, conforme fundamentado no item 2.4 deste aresto.

Deixo de proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea em virtude de se tratar de confissão meramente extrajudicial retratada em juízo, a qual, embora reconhecida, não deve preponderar junto à reincidência
in casu
, mas tão somente mitigar a expressão quantitativa da agravante, a qual estabeleço na fração de 1/8 (um oitavo), fixando a
sanção intermediária
em
25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias-de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA PARA ESTE DELITO
, ante a ausência de causas

especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de pena.

3.2.2.

Latrocínio tentado [vítima Alcides Alves da Costa]:

Na primeira fase da individualização da pena, fixo a pena-base no mínimo legal de
20 (vinte) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantém-se a
agravante da reincidência
, instrumentalizando-se para tanto a condenação passada em julgada existente no processo executivo de pena [Sistema SEEU] n.º 0001695-23.2018.8.11.0051, bem assim aplica-se, nesta instância revisora, a atenuante da
confissão espontânea
, conforme fundamentado no item 2.4 deste aresto.

Deixo de proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea em virtude de se tratar de confissão meramente parcial, em que o réu se limitou a admitir o crime de roubo, de modo que, embora reconhecida, não deve preponderar junto à reincidência
in casu
, mas tão somente mitigar a expressão quantitativa da agravante, a qual estabeleço na fração de 1/8 (um oitavo), fixando a
sanção intermediária
em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, não se verificam causas de aumento, porém, incide a
minorante da tentativa
, positivada no art. 14, inc. II e § único, do Código Penal, a qual
aplico no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
à míngua de elementos capazes de atestar quão próximo a vítima chegou de perder a vida e, portanto, de consumar-se o delito, motivo por que
FIXO A PENA DEFINITIVA PARA ESTE DELITO
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
03 (três) dias-multa
.

3.2.3.

Do concurso material
:

Considerando o quanto fundamentado no item 1.2 deste aresto, afasta-se a continuidade delitiva reconhecida na sentença e se aplica a regra cumulativa prevista no art. 69 do Código Penal, razão pela qual fixa-se a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
em
32 (TRINTA E DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se inalterados o
REGIME INICIAL FECHADO
e valor unitário dos dias-multa, tais quais estipulados na sentença.

3.3.
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
:

3.3.1. Latrocínio consumado [vítima Marcia Régia Matos]:

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a valoração pejorativa atribuída à
CULPABILIDADE
, a qual foi idoneamente desabonada, haja vista que a intensidade do dolo,
in casu
, extrapola a previsão ordinária do tipo penal, diante das agressões físicas e da restrição ambulatorial praticadas contra a vítima anteriormente aos disparos de arma de fogo.

Assim sendo,
conserva-se a pena-base
em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantém-se a
agravante da reincidência
, instrumentalizando-se para tanto a condenação passada em julgada existente no processo executivo de pena [Sistema SEEU] n.º 0005657-49.2017.8.11.0064, motivo pelo qual
agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto)
e estabeleço a
sanção intermediária
em
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a qual
TORNO DEFINITIVA PARA ESTE DELITO
, ante a ausência de causas

especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de pena.

3.3.2. Latrocínio tentado [vítima Alcides Alves da Costa]:

Na primeira fase da individualização da pena, fixo a pena-base no mínimo legal de
20 (vinte) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa da individualização da pena, mantém-se a
agravante da reincidência
, instrumentalizando-se para tanto a condenação passada em julgada existente no processo executivo de pena [Sistema SEEU] n.º 0005657-49.2017.8.11.0064, bem assim aplica-se, nesta instância revisora, a atenuante da
confissão espontânea
, conforme fundamentado no item 2.4 deste aresto.

Deixo de proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea em virtude de se tratar de confissão meramente parcial, em que o réu se limitou a admitir o crime de roubo, de modo que, embora reconhecida, não deve preponderar junto à reincidência
in casu
, mas tão somente mitigar a expressão quantitativa da agravante, a qual estabeleço na fração de 1/8 (um oitavo), fixando a
sanção intermediária
em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, não se verificam causas de aumento, porém, incide a
minorante da tentativa
, positivada no art. 14, inc. II e § único, do Código Penal, a qual
aplico no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
à míngua de elementos capazes de atestar quão próximo a vítima chegou de perder a vida e, portanto, de consumar-se o delito, motivo por que
FIXO A PENA DEFINITIVA PARA ESTE DELITO
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
03 (três) dias-multa
.

3.3.3. Do concurso material
:

Considerando o quanto fundamentado no item 1.2 deste aresto, afasta-se a continuidade delitiva reconhecida na sentença e se aplica a regra cumulativa prevista no art. 69 do Código Penal, razão pela qual fixa-se a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
em
33 (TRINTA E TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se inalterados o
REGIME INICIAL FECHADO
e valor unitário dos dias-multa, tais quais estipulados na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela Defesa,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pelos réus
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso ministerial
, a fim de afastar a continuidade delitiva reconhecida na sentença e aplicar o concurso material entre os crimes de latrocínio tentado e consumado, bem assim para aplicar a agravante do art. 62, inc. I, sobre a pena do réu
EDINEAR OLIVEIRA LIMA
.

Igualmente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso do réu

ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, tão somente a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, estendendo tal providência, de ofício, ao corréu
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO
, com fulcro no art. 580 do CPP.

Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso dos corréus EDINEAR OLIVEIRA LIMA
e
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO.

Deste modo, ficam as novas reprimendas finais e definitivas dos condenados estabelecidas nos seguintes patamares:

- EDINEAR OLIVEIRA LIMA:

43 (quarenta e três anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa;

-
DIEGO CORREIA DE ARAÚJO:

32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa;

-
ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS:

33 (trinta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.º 757-07.2019.811.0079 – código 63822.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório (ID 87041535 - Pág. 299/304),
oficie-se
o d.
Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022